Tribunal: TJSP
Processo: 2062872-17.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Irresignação contra a decisão que deferiu o pedido de desbloqueio dos valores – Quantia inferior a 40 salários mínimos é impenhorável, segundo jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.340.120/SP) – Não enquadramento nas exceções legais - Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO